Tribunal: STF
Processo: RE 1366170
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORAS DESIGNADAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEIÇÃO - EFETIVAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.100/2007 - ADICIONAL NOTURNO - ART. 39, § 3º, CR/88 - APLICAÇÃO IMEDIATA - DIREITO FUNDAMENTAL - LEI ESTADUAL N. 10.745/92 - REFLEXOS NO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - ART. 1º-F, DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.690/09 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Inexistente hipótese de vício formal da peça exordial (art. 298 do CPC/73 - vigente na data do ajuizamento das ações - e 330 do CPC/2015), não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada.



    2. Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/2007, durante o período em que estiveram prestando serviços ao Estado de Minas Gerais, subsumiam-se ao conceito de servidor público, muito embora não tenham se submetido à regra geral do concurso - sendo-lhe aplicável, portanto, o regime jurídico típico da categoria, composto pelas normas de Direito Administrativo.



    3. O direito ao adicional noturno, previsto no art. 7º da CR, foi estendido aos servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º, do mesmo diploma legal, sendo de aplicabilidade imediata, por se tratar de direito fundamental do trabalhador.



    4. Nos termos do art. 3º da Lei n. 18.945/2010, a remuneração por subsídio não impede a percepção de adicional noturno.



    5. São devidos os reflexos do adicional noturno no décimo terceiro salário, nas férias e terço de férias, porquanto, segundo a legislação de regência, tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor.



    6. Tendo em vista o julgamento das ADIN's 4.357 e 4.425 pelo STF, bem como diante da manifestação do STJ no RESP 1.270.439, pela sistemática do art. 543-C, forçosa a desconsideração do índice de remuneração da caderneta de poupança previsto n a Lei 11.960/09 para fins de correção monetária, aplicando-se tão somente aos juros de mora.



    7. Tratando-se de condenação ilíquida, a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015.



    8. Recursos voluntários não providos. Sentença parcialmente reformada, no reexame necessário.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 37, IX, e 39, § 3º, da CF. 



    O recurso extraordinário não deve ser provido. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual, diante da nulidade da contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei estadual declarada inconstitucional pelo STF, justifica-se o reconhecimento do direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, bem como ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, a partir da vigência da Lei Complementar estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação na ADI 4.876/MG, ou até seu desligamento, se anterior. Nesse sentido: RE 1.136.601-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; e RE 1.111.120-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



     Nesse sentido, veja-se também a ementa do RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 308):



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.



    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).



    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.



    3. Recurso extraordinário desprovido.



    Quanto ao adicional noturno, a Corte de origem assentou o direito da parte recorrida com base nos seguintes fundamentos: 



    “A necessidade de lei regulamentadora (ad. 169, CR/88) somente diz respeito à criação de novos benefícios, não se encaixando na espécie sub examine, em que se pretende o pagamento de adicional constitucionalmente garantido ao trabalhador. 



    Lado outro, penso ser irrelevante tal discussão no âmbito deste Estado, diante da existência de lei regulamentadora, qual seja, a Lei 10.745192, que dispõe, em seu ad. 12: 



    Art. 12 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte, será remunerado com o valor-hora normal de trabalho acrescido de 20% (vinte por cento), nos termos de regulamento. 



    Ademais, o fato de as postulantes serem remuneradas mediante subsídio, em razão de ocupar cargo pertencente ao Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo Estadual, não impede o reconhecimento do direito vindicado, haja vista que a Lei ri. 18.97512010, que dispõe sobre as carreiras das servidoras, prevê expressamente a compatibilidade da percepção de adicional noturno com a remuneração por subsídio, (...)”



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimentos vedados no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.266.547, Rel. Min. Presidente; e RE 1.324.153, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator